Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-03.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000746-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA BOAMORTE BALTHAZAR e outros Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada visando ao reenquadramento funcional e à revisão de seus proventos, sob alegação de violação à regra da paridade remuneratória, em razão de reestruturações legislativas na carreira do magistério estadual que a mantiveram em grau funcional extinto, com reflexos negativos em sua remuneração. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão configuradas decadência ou prescrição do fundo de direito em demanda que envolve relação de trato sucessivo; e (ii) saber se a manutenção de servidora inativa em grau funcional extinto, após reestruturação da carreira, viola a regra constitucional da paridade remuneratória, bem como qual o critério adequado para seu reenquadramento. III. Razões de decidir 3. Não se configuram decadência nem prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que a lesão se renova mensalmente, incidindo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula nº 85/STJ. 4. A reestruturação da carreira do magistério estadual suprimiu o grau funcional em que se encontra a impetrante, mantendo-a em posição sem correspondência na estrutura vigente, o que afronta a regra da paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988. 5. A jurisprudência do STF (Tema 439) afasta o direito adquirido a regime jurídico, mas assegura aos inativos o direito ao reenquadramento com base em critérios objetivos, como tempo de serviço e titulação, vedada a concessão de progressões baseadas em critérios subjetivos não aferíveis após a aposentadoria. 6. Comprovada a titulação da impetrante (especialização), é devido seu enquadramento no padrão correspondente (Padrão E), sendo inviável sua promoção automática ao grau máximo da carreira, por depender de critérios subjetivos. O reenquadramento no Grau III, correspondente ao nível de ingresso atual da carreira para servidores com a mesma titulação, restaura a paridade sem violar a vedação à promoção indevida por via judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida para determinar o reenquadramento da impetrante no Padrão E, Grau III, com pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração. Tese de julgamento: “1. A manutenção de servidor inativo, com direito à paridade, em grau funcional extinto viola a Constituição e impõe seu reenquadramento com base em critérios objetivos aferíveis até a aposentadoria. 2. É vedada a concessão de progressão funcional fundada em critérios subjetivos não comprováveis pelo servidor inativo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 10.963/2008; Lei Estadual nº 13.569/2016; Lei Estadual nº 13.809/2017; Lei Estadual nº 14.039/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no REsp 1.820.180/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29.04.2020; STF, RE 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 09.10.2013; TJBA, Apelação nº 8041295-96.2019.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 18.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000746-03.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante VERA LÚCIA BOAMORTE BALTHAZAR e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade, rejeitar as preliminares e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora